Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS –COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC No. 50/14 E A LEI No. 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
A prescrição e a manipulação das substâncias anorexígenas previstas na Lei Federal no 13.454/17 não afastam o cumprimento dos requisitos descritos na RDC 50/2014, dentre eles que estejam presentes em medicamentos registrados perante a agência reguladora.
Embargos de declaração rejeitados no id. 103407492.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, que “possui o direito a comercializar os anorexígenos sob prescrição médica, já que a conduta realizada pela Impetrante (revender) encaixa-se de forma engendrada ao permissivo legal, qual seja, comercializar e a conduta de seu cliente encaixa-se no permissivo legal de consumir, pelo que deve ser concedida a presente segurança”.
Aduz que “a decisão recorrida do TJMT acabou por negar vigência a Lei Federal, daí porque cabível o presente recurso e necessária a reforma da decisão”.
Com essas considerações, “requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a decisão do TJMT seja reforma integralmente, no sentido de conceder a segurança para Recorrente, tendo em vista a ilegalidade da exigência de registro prévio prevista no artigo 9o da RDC 50/2014 e da sobreposição da Lei 13.454/2017 sobre a RDC citada, determinando que a autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 114070961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF.
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, que “possui o direito a comercializar os anorexígenos sob prescrição médica, já que a conduta realizada pela Impetrante (revender) encaixa-se de forma engendrada ao permissivo legal, qual seja, comercializar e a conduta de seu cliente encaixa-se no permissivo legal de consumir, pelo que deve ser concedida a presente segurança”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) No caso dos autos, o cerne da questão cinge-se em verificar a possibilidade da Apelante/Impetrante manipular e comercializar os anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sob prescrição médica modelo B2, em razão da superveniente edição da Lei Federal no. 13.454/2017 que supostamente autorizou a produção, comercialização e consumo dos anorexígenos mencionados, contrariando a legislação já existente da ANVISA (RDC no. 50/2014).
A ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 50/2014 para dispor sobre as medidas de controle de comercialização, prescrição e dispensação de medicamentos que contenham as substâncias anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina, seus sais, isômeros e intermediários. Veja-se:
Art. 2° O registro de medicamentos que contenham as substâncias tratadas nesta norma somente poderá ser concedido mediante a apresentação de dados que comprovem a eficácia e segurança, de acordo com as normas sanitárias vigentes.
Art. 4o Somente será permitido o aviamento de fórmulas magistrais de medicamentos que contenham as substâncias tratadas nesta norma nos casos em que o prescritor tenha indicado que o medicamento deve ser manipulado, em receituário próprio, na forma do item 5.17 do Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC No 67, de 08 de outubro de 2007, que dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, que deve acompanhar a Notificação de Receita "B2".
Art. 9o A manipulação de fórmulas que contenham substâncias tratadas nesta norma está vedada, com exceção daquelas presentes em medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2o. [Destaquei].
Por sua vez, a Lei no. 13.454/2017 estabelece que:
Art. 1o Ficam autorizados a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.
A Apelante/Impetrante relata que a comercialização dos referidos anorexígenos foram proibidos pela RDC n. 52/2011, entretanto, por meio da Lei n. 13.454/2017, foi autorizada a consecução de três atividades por aqueles que trabalham com os anorexígenos, sendo estas atividades a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, revogando tacitamente a RDC n. 52/2014, em seu art. 9o, que traz a obrigatoriedade do registro
Pois bem.
Analisando detidamente a matéria, tenho que a Resolução condicionou a utilização dos princípios ativos à demonstração de sua eficácia e registro dos medicamentos que os utilizem em suas fórmulas, não proibindo a produção e comercialização das substâncias anorexígenas citadas.
A Lei no 13.454/2017 autoriza a produção, comercialização e o consumo dos anorexígenos, não mencionando a manipulação desses insumos. Contudo, mesmo que se considerasse a autorização da manipulação pela Lei no. 13.454/17, o art. 9o da RDC 50/2014 apenas condiciona a manipulação dos anorexígenos mencionados ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança.
Portanto, não vislumbro qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC no. 50/14 e a Lei no. 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a "produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos", apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança..”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ em que “não há qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC 50/14 e a Lei 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a "produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos", apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –MÉRITO – EXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE O ART. 9o DA RESOLUÇÃO RDC No 50/2014 DA ANVISA E A LEI FEDERAL No 13.454/2017 – IMPROCEDÊNCIA – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC 50/14 E A LEI 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
1. Não há qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC 50/14 e a Lei 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a "produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos", apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança.
2. A Lei 13.454/17 deve ser interpretada levando em consideração o direito como um sistema, assim, a Resolução se encontra inserida no poder regulatório atribuído à Anvisa, cujo poder normativo, de constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, outorga-lhe a competência necessária para instrumentalizar a implementação de diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na legislação pátria em sua área de atuação, em consonância com o artigo 200, I, Constituição Federal e com a Lei 9.782/99. (N.U 1024278-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça